Tribunal: TJES
Processo: 5010891-22.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010891-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA MELO MIRANDA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por BIANCA MELO MIRANDA em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERMAMBUCANAS, em que a requerente alega estar sendo cobrada indevidamente por um aparelho celular e por um seguro não adquiridos.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

I – CONDENAR a requerida a não realizar quaisquer cobranças referentes ao aparelho MOTO E20 CINZA e ao seguro correspondente;

II – CONDENAR a requerida a pagar à requerente indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde o vencimento da fatura incorreta.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

A responsabilidade do alienante quanto à veracidade das informações prestadas no ato da venda decorre do princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos às partes, como o dever de informação, lealdade e cooperação (art. 422 do Código Civil).

No caso em tela, fica evidente pelas provas anexadas nos autos que a parte Recorrida forneceu um seguro sem a anuência da parte Recorrente. Essa venda de um produto sem uma clareza é de extrema preocupação para o ordenamento jurídico. Além do mais, o Recorrente anexa a queixa de outras pessoas com uma narrativa próxima ao fato concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento de deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente quando se gera falsa expectativa no adquirente, enseja a reparação por danos extrapatrimoniais, sobretudo quando há repercussões diretas na honra e no crédito do consumidor.

No que se refere ao pleito indenizatório por danos morais, é importante destacar que sua finalidade não se limita apenas à compensação pelos abalos sofridos pela parte autora, mas também exerce relevante função pedagógica e inibitória.

A indenização por dano moral, além de reparar a dor, o sofrimento e os transtornos experimentados, tem o papel de desencorajar a repetição da conduta ilícita por parte do ofensor, bem como de terceiros que, observando a sanção imposta, sintam-se dissuadidos de praticar atos semelhantes. Trata-se, portanto, de instrumento que visa à proteção não apenas do lesado individualmente, mas da coletividade e do próprio ordenamento jurídico, reafirmando a prevalência dos deveres de respeito, boa-fé e lealdade nas relações sociais e jurídicas.

Conforme já consolidado pela doutrina e pela jurisprudência, a reparação moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não se transforme em enriquecimento sem causa, mas que também não seja irrisória a ponto de não produzir qualquer efeito dissuasório.

Portanto, o arbitramento do dano moral, no presente caso, além de assegurar justa reparação à parte autora, se impõe como medida necessária para inibir a reiteração de condutas semelhantes, reafirmando os princípios que regem o convívio social e as obrigações decorrentes da boa-fé e do dever de não causar prejuízo a outrem.

Quanto ao valor da indenização, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e reparatório. Assim, entendo que o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
é adequado às peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 4.000,00, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)